Tribunal: TJSP
Processo: 2380951-34.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Pessoas com deficiência
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade - Lei Municipal no 10.795, de 23 de agosto de 2024, que "autoriza o Poder Executivo a instituir a delegacia especializada em crimes contra a pessoa com deficiência o Município de Santo André".
1. Norma local dispondo sobre criação e funcionamento de delegacia especializada - Inadmissibilidade - Competência normativa da União e do Estado dispor sobre segurança

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade - Lei Municipal no 10.795, de 23 de agosto de 2024, que "autoriza o Poder Executivo a instituir a delegacia especializada em crimes contra a pessoa com deficiência o Município de Santo André".
1. Norma local dispondo sobre criação e funcionamento de delegacia especializada - Inadmissibilidade - Competência normativa da União e do Estado dispor sobre segurança pública e Polícia Civil - Violação ao pacto federativo - Ofensa aos artigos 21, inciso XIV, 24, inciso XVI, 144, inciso IV, §§ 4o e 6o, da Lei Maior, além dos artigos 139, §§ 1o, 2o e 3o, e 140, § 4o, da Constituição Paulista.
2. Vício de Iniciativa - norma local que dispõe sobre criação de órgão público, suas atribuições e formação de equipe multidisciplinar - Desrespeito ao princípio da separação dos poderes - Reconhecimento - Tema 917 da Repercussão Geral (ARE no 878.911/RJ) - Violação aos artigos 5o, 24, § 2o, item 2, da Carta Bandeirante.
3. Autorização para a realização de parceria - Ingerência indevida na organização administrativa - Desrespeito aos princípios da Reserva de Administração e da Separação dos Poderes - Reconhecimento - Afronta aos artigos 5o, 47, inciso XIV, 111 e 144, todos da Constituição Estadual.
4. Ação procedente, com efeito ex tunc.